Tribunal: TJES
Processo: 0002422-44.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002422-44.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PIRES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, INJÚRIA REAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por RAFAEL PIRES RIBEIRO contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria real e descumprimento de medida protetiva (arts. 129, §13º, 147, caput, e 140, §2º, do CP, e art. 24-A da Lei 11.340/06), em contexto de violência doméstica, à pena total de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 01 ano, 03 meses e 12 dias de detenção, em regime aberto, além de indenização por danos morais.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há ausência de dolo a justificar a absolvição pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria; (ii) a pena-base do crime de lesão corporal foi exasperada com fundamentação inidônea; e (iii) o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir
3. A tese de atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva por ausência de dolo, sob a alegação de reconciliação do casal, não se sustenta, uma vez que a palavra da vítima e as circunstâncias fáticas demonstram o descumprimento contínuo e deliberado da ordem judicial, a qual não pode ser revogada pela vontade das partes.

4. O estado de ira ou exaltação emocional não afasta o dolo nos crimes de ameaça e injúria, especialmente quando as condutas integram um contexto de agressão física deliberada, visando intimidar e humilhar a vítima. 5. A exasperação da pena-base do crime de lesão corporal encontra-se devidamente justificada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, quais sejam, a elevada culpabilidade (intensidade e multiplicidade dos golpes), os motivos do crime (ciúme e sentimento de posse) e as circunstâncias (delito praticado na presença dos quatro filhos menores do casal).

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos e à pluralidade de crimes, estando em conformidade com o entendimento do STJ (Tema 983), não havendo comprovação da hipossuficiência do apelante que justifique sua redução.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), pois o bem jurídico tutelado é a administração da Justiça. 2. A valoração negativa de circunstâncias judiciais como a culpabilidade (intensidade da violência), os motivos (ciúme) e as circunstâncias do crime (prática na presença de filhos menores) constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base em crimes de violência doméstica."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, § 13; 140, § 2º; 147, caput; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0002422-44.2022.8.08.0012

APELANTE:

RAFAEL PIRES RIBEIRO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL PIRES RIBEIRO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da 5ª
Vara
Criminal
de
Cariacica
/ES

(
fls.
137/150
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso nos arts. 129, §13º, 147,
caput
, e 140, §2º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e no art. 24-A da mesma Lei à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção em regime aberto (art. 33, §2º, “c” do Código Penal), além do pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais 160/169, a d. Defesa pleiteia a reforma da sentença, pretendendo:
(i)
a absolvição do apelante quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, sob o argumento de ausência de dolo, uma vez que o casal teria se reconciliado;
(ii)
a absolvição pelos crimes de ameaça e injúria, alegando atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, dado que as ofensas teriam sido proferidas em meio a uma discussão acalorada;
(iii)
o redimensionamento da pena-base do delito de lesão corporal para o mínimo legal;
(iv)
a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas em fls. 173/176 pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 14855167).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de abril de 2022, por volta de 20h24min, na Rua Vitória, nº 573, Jardim Botânico, Cariacica/ES, Rafael Pires Ribeiro, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor de Karoline Barbosa Martins (nº 0000696-69.2021.8.08.0012), sua ex-companheira e vítima, a injuriou, ofendendo sua dignidade, ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe lesões, bem como ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

A vítima e o denunciado conviveram por cerca de 07 (sete) anos e possuem 04 (quatro) filhos menos. Estão separados desde janeiro de 2021.

Em janeiro de 2021, a vítima requereu MPU em desfavor de Rafael, que foram deferida na audiência de custódia realizada em 12 de janeiro em 2021, processo nº 000696-69.2021.8.08.0012. Dentre as medidas, está a vedação do denunciado de se aproximar de Karoline e manter qualquer contato com a mesma. Dessa decisão o denunciado foi intimado na mesma data, na própria audiência.

Embora Rafael tenha se mudado do antigo lar do casal, continuou mantendo contato com a vítima, inclusive agredindo-a. A Polícia Militar comparecia ao local e o denunciado fugia.

No dia dos fatos, descumprindo as medidas das quais tinha ciência, Rafael foi até a casa da vítima, embriagado, acessou seu Whatsapp sem permissão de Karoline e, ato contínuo, a jogou no chão, lhe deu um mata leão e desferiu vários socos em seu rosto, costas e cabeça, causando-lhe lesões, na presença dos filhos do casal. Na ocasião, xingou a vítima de “vagabunda” e a ameaçou, dizendo “de hoje você não passa”. Os vizinhos ouviram os gritos da vítima e conseguiram retirar o denunciado de cima dela, segurando-o até a chegada da PM.

Pois bem.

A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo robusto conjunto fático probatório coligido aos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/12), Boletim Unificado nº 47534967 (fls. 06/07), Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 14), documentação referente às medidas protetivas anteriormente impostas (processo nº 0000696-69.2021.8.08.0012, em apenso), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A Defesa sustenta a absolvição do apelante por ausência de dolo em relação aos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria. Contudo, as teses defensivas não encontram amparo nas provas dos autos.

Em relação ao crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, a alegação de que o casal teria reatado o relacionamento, afastando o dolo de descumprir a ordem judicial, se mostra isolada e divorciada da realidade processual. A vítima, de forma categórica e consistente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, afirmou que o apelante
"nunca cumpriu a medida protetiva, porque continua indo na casa da declarante, na hora que 'entende', sem avisar, a pretexto de ver os filhos, mas sempre procura briga"
. A ciência inequívoca do réu sobre as restrições impostas está devidamente comprovada pela certidão de intimação de fl. 29 do processo apenso.

O consentimento da vítima para a aproximação, ainda que houvesse, não possui o condão de revogar uma ordem judicial, cuja vigência somente pode ser suspensa ou extinta por nova decisão do Poder Judiciário. A conduta de se dirigir à residência da ofendida, portanto, configura o tipo penal, que visa proteger não apenas a vítima, mas a própria administração da Justiça.

Quanto aos crimes de
ameaça (art. 147 do CP) e injúria (art. 140, § 2º, do CP
)
, a tese de atipicidade por ausência de dolo específico, sob a justificativa de que as palavras foram proferidas
"no calor de uma discussão"
, também não merece prosperar. O contexto fático revela que as ofensas verbais (
"vagabunda"
) e a ameaça de morte (
"de hoje você não passa"
) não foram meros desabafos momentâneos, mas sim parte integrante de uma ação deliberada de agressão física e intimidação, iniciada após o apelante, movido por ciúmes, acessar indevidamente o celular da vítima.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o estado de ira ou exaltação emocional não exclui, por si só, o dolo nos crimes contra a honra e de ameaça, especialmente em contexto de violência doméstica, onde tais condutas frequentemente visam a subjugar e atemorizar a vítima. O temor causado na ofendida foi real, tanto que ela declarou em seu depoimento ter
"muito medo de Rafael".
Portanto, comprovado o dolo de ofender e intimidar, a manutenção das condenações é medida que se impõe.

A Defesa pleiteia a redução da pena-base do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) ao mínimo legal.

No entanto, a exasperação promovida pelo juízo sentenciante se mostra escorreita e devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo penal.

A
culpabilidade
foi corretamente valorada como elevada, não pela mera ocorrência da lesão, mas pela "diversidade de locais atingidos pelos socos" — rosto, costas e cabeça —, conforme detalhado no Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou múltiplos hematomas e equimoses, revelando uma violência de intensidade superior à comum.

Os
motivos do crime
, consistentes no ciúme e no sentimento de posse em relação à vítima, também justificam a majoração da pena-base, conforme sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a especial reprovabilidade de tais sentimentos em crimes de gênero, por reforçarem a estrutura de dominação masculina.

Por fim, as
circunstâncias do crime
foram acertadamente negativadas, pois as agressões foram praticadas na presença dos quatro filhos menores do casal, expondo-os a grave trauma psicológico e potencializando o sofrimento da vítima, que se viu agredida diante de sua prole.

Dessa forma, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se justificada e proporcional à gravidade concreta do delito, não havendo reparos a serem feitos.

Por fim, a Defesa requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), alegando a precária situação financeira do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), já consolidou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo desnecessária a instrução probatória específica para comprovar o dano, pois este é presumido (
in re ipsa
).

No caso em tela, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia (fl. 03). O valor arbitrado pelo magistrado, por sua vez, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, considerando a pluralidade de crimes (lesão, ameaça, injúria e descumprimento de medida), a violência empregada e o abalo psicológico infligido à vítima. A alegada hipossuficiência do réu, desacompanhada de qualquer comprovação, não é suficiente para justificar a minoração de um valor que já se afigura módico frente a gravidade dos fatos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.